Tribunal: TJBA
Processo: 8001758-17.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001758-17.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FILIPE SANTANA DOS REIS

APELADO: ELIAS DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FELISBERTO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE ANIMAL EM PROPRIEDADE RURAL POR DESCARGA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, dispensando-se a demonstração de culpa.

II. O laudo técnico e os depoimentos testemunhais constituem elementos hábeis para comprovar o nexo causal. Na hipótese em exame, verifica-se que o equino, pertencente ao apelado, veio a óbito em virtude de descarga elétrica provocada por queda de cabo de alta tensão, cuja manutenção incumbia à concessionária recorrente.

III. A perda de animal com quem o proprietário mantém vínculo afetivo, e utilizado em atividade econômica, caracteriza dano material e moral indenizáveis. Os valores fixados pelo juízo primevo estão abalizados na avaliação média de mercado e nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001758-17.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado
ELIAS DA SILVA RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça